Tribunal: TJDFT
Processo: 0724160-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724160-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL BATISTA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RAFAEL BATISTA em face da decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação Declaratória no 0709961-23.2022.8.07.0020, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça pleiteado e determinou a emenda à inicial. Em suas razões recursais, afirma que não possui condições de pagar as custa e despesas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família, conforme consta na declaração de hipossuficiência anexadas. Ademais, a mera alegação de necessidade goza de presunção, militando em seu favor a presunção de veracidade da declaração por ele firmada. Pontua que os comprovantes de custos mensais, empréstimos bancários e a sua renda mensal no importe de R$ 2.571,30 (dois mil e quinhentos e setenta e um reais e trinta centavos) evidenciam que o agravante não pode prover seu sustento próprio e de seus familiares durante todo o mês. Tece outras considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso a concessão da antecipação de tutela recursal para conceder a gratuidade de justiça ao agravante, determinando o prosseguimento do efeito sem o recolhimento das custas e despesas processuais. No mérito, requer a reforma da decisão, confirmando-se a tutela de urgência. Sem o recolhimento do preparo, ante o pedido de gratuidade. Junta documentos. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, V do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso em análise, entendo ausentes estes requisitos. Transcrevo parte da decisão agravada de ID 130220299 dos autos principais: O benefício da assistência judiciária gratuita tem como objetivo garantir o direito de alguém que não possui recursos suficientes de acionar o Poder Judiciário em defesa dos seus direitos. Intimado para acostar aos autos diversos documentos hábeis à análise da alegada hipossuficiência, nos termos da decisão de ID 127183282, a parte autora não atendeu adequadamente ao comando judicial, limitando-se a apresentar apenas sua declaração de imposto de renda e alguns extratos bancários. Além disso, as afirmações que constam dos autos, aliadas à falta de documentos comprobatórios suficientes, não se coadunam com o conceito de pessoa pobre, na acepção jurídica do termo. Isso porque a declaração de imposto de renda, como o próprio nome indica, é mera declaração unilateral, realizada pela parte interessada, pela qual não é possível se extrair e efetivamente comprovar a veracidade das informações ali contidas. Ademais, verifico que o autor juntou um contracheque cuja fonte pagadora não consta declarada em sua Declaração Anual, o que se coaduna com o acima mencionado. Destaco que, não obstante a situação de endividamento alegado pelo autor, os documentos anexados à petição inicial sequer demonstram a existência de despesas extraordinárias que pudessem justificar o deferimento do benefício. Ao contrário, a circunstância de pretender a parte autora ser-lhe deferida, em sede de tutela de urgência, a consignação em pagamento do valor de mais de R$ 11.000,00 (onze mil reais) mensais, referente aos contratos que pretende revisar, por si só, já denota incompatibilidade com a hipossuficiência para fins jurídicos. Portanto, apesar das alegações do autor, não está comprovada a sua situação de hipossuficiência econômica, razão pela qual INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a parte autora para efetuar o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial. Prazo: 15 (quinze) dias. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão. Vejamos: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Resta claro, portanto, que a presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. Isso porque, por evidente, o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pelo postulante e os elementos constantes dos autos. Cabe registrar que pode o juiz avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pelo postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. É nessa linha que se firmou a jurisprudência: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. O pedido de gratuidade de justiça deve ser acompanhado de provas aptas a demonstrarem a efetiva necessidade do benefício, dada a presunção iuris tantum da afirmação. 2. O benefício da gratuidade de justiça é destinado aos necessitados financeiramente, em obediência ao que estabelece a Lei n.o 1.060/50 e a Constituição Federal no art. 5.o, LXXIV, que preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a alegada insuficiência de recursos. 3. O instituto é destinado aos economicamente desprovidos não podendo servir para assegurar uma aventura jurídica isenta de ônus, precipuamente quando o pedido está desacompanhado de elementos que alicercem o estado de insuficiência. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1388706, 07268955320218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 17/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Diz a Constituição Federal que apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional almejada. 2 - A simples declaração, com afirmação de hipossuficiência financeira (artigo 99, § 3o, CPC), não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça. Isso porque a presunção que dela decorre é meramente relativa (iuris tantum) e, como tal, não dispensa a necessária comprovação, por parte de quem alega, do fato presumido, o estado de insuficiência de recursos. 3 - Deve ser indeferido o pedido de gratuidade de Justiça quando os elementos de prova que instruem os autos infirmam a presunção relativa que decorre da declaração de hipossuficiência, conduzindo, diversamente, à conclusão de que a parte Agravante pode arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1383151, 07256389020218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse passo, desde a edição da Lei no 13.467/2017, que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho, a legislação pátria não fixava nenhum parâmetro objetivo para concessão da gratuidade de justiça. Então, para a Justiça do Trabalho, fixou-se o seguinte parâmetro: Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos Tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. § 3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro prevê: Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Nessa linha, entendo que deve ser aplicado de forma análoga o critério estabelecido na Justiça do Trabalho. Após o reajuste de 10,16% (dez vírgula dezesseis por cento) sobre o benefício previdenciário para quem recebe acima do salário mínimo, oficializado pela Portaria no 12 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, de 17/01/2022, o maior benefício do Regime Geral de Previdência Social passou a ser de R$ 7.087,22 (sete mil, oitenta e sete reais e vinte dois centavos). Assim, o critério de hipossuficiência estabelecido pela Justiça Trabalhista, equivalente a 40% (quarenta por cento) do maior benefício previdenciário, corresponde atualmente ao valor de R$ 2.834,89 (dois mil, oitocentos e trinta quatro reais e oitenta nove centavos). No caso em análise, o contracheque de ID 37528898 informa que o agravante possui rendimentos brutos de R$ 2.880,00 (dois mil oitocentos e oitenta reais), valor superior ao paradigma estabelecido, sendo indevida a concessão da gratuidade de justiça pleiteada. Com efeito, a renda do agravante a coloca em situação privilegiada em relação à extrema maioria da parcela da população brasileira, que é essencialmente carente de recursos, e são para estes que a proteção constitucional da gratuidade deve ser concedida. Apesar das alegações de endividamento, empréstimos e despesas hodiernas, não é possível afastar a capacidade financeira do agravante para custear as despesas processuais, isso porque os empréstimos pessoais foram voluntariamente contraídos e se reverteram em seu favor. Portanto, os empréstimos bancários voluntariamente assumidos pelo agravante não caracterizam e nem podem ser considerados, por si só, hipossuficiência econômica apta a ensejar o deferimento do benefício pleiteado, sob pena de afrontar aqueles que, verdadeiramente, vivem em situação de privação econômica. Além disso, cumpre ressaltar que as despesas processuais no Distrito Federal são relativamente módicas, não havendo que se falar em impedimento do acesso à justiça. Portanto, em sede de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos para concessão da antecipação da tutela pretendida. Por tudo isso, não demonstrada a precária situação financeira apta a justificar a impossibilidade de pagar as custas iniciais, entendo que deve ser mantida a decisão monocrática agravada, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado pela agravante. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A gratuidade de justiça constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 2. A jurisprudência consolidada do c. STJ, quanto à interpretação do art. 99, § 3o, do CPC/15, atribui à declaração de hipossuficiência econômica, deduzida exclusivamente por pessoa natural, presunção relativa de veracidade. 3. Por se tratar de presunção iuris tantum, pode o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais. 4. Constatada, pelos documentos juntados aos autos, a ausência de hipossuficiência econômica, impõe-se o indeferimento do benefício. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1432341, 07012569620228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2022, publicado no DJE: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIENCIA NÃO COMPROVADA. EMPRESTIMOS BANCÁRIOS. INCOMPATIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O pedido de gratuidade de justiça deve ser acompanhado de provas aptas a demonstrarem a efetiva necessidade do benefício, dada a presunção iuris tantum da afirmação. 2. O benefício da gratuidade de justiça é destinado aos necessitados financeiramente, em obediência ao que estabelece a Lei n. 1.060/50 e a Constituição Federal no art. 5, LXXIV, que preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a alegada insuficiência de recursos. Portanto, 3. A ausência de comprovação de hipossuficiência da parte e a alegação de impossibilidade de arcar com as despesas do processo dada a realização de empréstimos consignados, bem como a utilização de cheque especial são incompatíveis com a declaração de miserabilidade apresentada, fatos que, somados ao recebimento de proventos líquidos superiores a quatro vezes o valor do salário mínimo nacional, impedem o deferimento do pedido de gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido (Acórdão 1390633, 07226024020218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 20/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão da antecipação de tutela. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da antecipação de tutela. Em atenção ao disposto no art. 101, § 2o, do CPC, intimo o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Após o recolhimento do preparo, dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo e intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Brasília, DF, 21 de julho de 2022 14:17:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador